Tribunal: TJMT
Processo: 1025263-54.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025263-54.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ROSA FLORENCIO DOS SANTOS - CPF: 906.479.201-15 (RECORRIDO), WESLEI CABESTRE - CPF: 029.784.981-61 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. ADVOGADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HONORÁRIOS. CONTRATO. CAUSA PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. CLÁUSULA QUOTA LITIS. PERCENTUAL CONTRATADO. VALIDADE FORMAL. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA. COBRANÇA LEGÍTIMA. ANTECIPAÇÃO INTEGRAL DE PARCELAS VINCENDAS. NULIDADE DA FORMA DE EXECUÇÃO. ART. 50, CAPUT E §2o, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE RESTITUIÇÃO MATERIAL. CONSOLIDAÇÃO PELO DECURSO TEMPORAL. DANO MORAL. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação envolvendo contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado para propositura de demanda previdenciária visando à concessão de pensão por morte, no qual houve retenção, pelo advogado, de valores decorrentes de RPV, incluindo honorários sobre parcelas vencidas e antecipação integral de parcelas vincendas, com discussão sobre legalidade da execução contratual, restituição e indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a retenção antecipada e integral de parcelas vincendas no momento do levantamento da RPV; (ii) estabelecer se a conduta configura dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor da indenização fixada é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O contrato de honorários é formalmente válido quanto ao percentual de 30% sobre os valores atrasados e sobre parcelas do benefício, conforme legislação e tabela da OAB, não havendo controvérsia quanto a esse ponto. A retenção das parcelas vencidas no curso do processo é legítima, pois decorre de inadimplemento contratual e previsão expressa de pagamento mensal. A existência de cláusulas contratuais contraditórias impõe interpretação conforme a boa-fé objetiva, devendo prevalecer o pagamento mensal das parcelas vincendas, afastando a quitação antecipada integral. A antecipação de 19 parcelas vincendas em ato único viola o art. 50, caput e §2o, do Código de Ética e Disciplina da OAB, por ultrapassar os limites da moderação e razoabilidade e resultar em vantagem superior à do cliente. A retenção superior a 50% do valor da RPV compromete a natureza alimentar do benefício previdenciário, afrontando a finalidade da pensão por morte e o mínimo existencial. A execução contratual deve observar a boa-fé objetiva e a função social do contrato, sendo ilícita a conduta que impõe ônus excessivo ao cliente hipossuficiente. A nulidade da forma de execução contratual não implica restituição material, diante do decurso do tempo que tornou exigíveis as parcelas antecipadas, evitando enriquecimento sem causa e movimentação inútil de valores. A conduta do advogado configura abuso de direito e ato ilícito, ensejando dano moral presumido, em razão da retenção excessiva de verba alimentar e violação da confiança na relação fiduciária. O valor da indenização deve ser reduzido para adequar-se aos princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de honorários advocatícios com previsão de incidência sobre parcelas vincendas deve ser executada de forma moderada, vedada a antecipação integral que comprometa a vantagem do cliente. 2. A retenção de valores que supera os limites da razoabilidade e afeta verba de natureza alimentar configura abuso de direito e gera dano moral indenizável. 3. A nulidade da forma de execução contratual não implica restituição quando as parcelas antecipadas se tornam exigíveis no curso do tempo.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 113, 421, 422, 423, 884; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 50, caput e §2o; CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 85, §9o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2137625/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.04.2023; TJSP, RApC no 1000119-38.2018.8.26.0575, Rel. Des. Gilberto Leme, j. 04.04.2019; TJSP, RApC no 1011124-86.2022.8.26.0132, Rel. Des. Flavio Abramovici, j. 01.03.2024; TJMS, RApC no 0815358-56.2023.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 19.07.2024; TJMG, RApC no 5022015-61.2018.8.13.0145, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 23.02.2024; TJRS, RI no 71005679428, Rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves, j. 24.05.2016.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 347864852 – reclamação no 1025263-54.2025.8.11.0003 – 2o JEC de Rondonópolis
), que julgou parcialmente procedente o pedido.

- Da condição fática.

Restou demonstrado: -
a celebração, em 8/6/2016, de contrato escrito de prestação de serviços advocatícios entre as partes, cujo objeto consistiu no patrocínio de ação previdenciária para concessão de pensão por morte em favor da Recorrida; - o ajuste, na Cláusula Segunda, de honorários no percentual de 30% sobre os valores atrasados pagos via RPV e de 30% sobre as parcelas do benefício mensal, no limite de 26 meses contados após o trânsito em julgado; — a previsão expressa, na parte final da Cláusula Segunda, de que os valores devidos a título de honorários “deverão ser pagos mês a mês até a quitação integral do contrato”; — a previsão, na Cláusula Terceira, de que os honorários “deverão ser integralmente quitados (parcelas vencidas e vincendas) quando receber os atrasados via RPV” — em manifesta tensão interna com a Cláusula Segunda; — o êxito da ação previdenciária patrocinada pelo Recorrente e a consequente concessão de pensão vitalícia, por morte, em favor da Recorrida; — a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no montante de R$ 62.009,13, correspondente aos valores atrasados; — a retenção, pelo Recorrente, no momento do levantamento da RPV, da quantia total de R$ 34.221,56, equivalente a 55,2% do valor liberado judicialmente; — a composição dessa retenção, pelo próprio reconhecimento das partes: (i) 30% sobre os atrasados (referente ao percentual contratado sobre a RPV); (ii) 7 parcelas mensais já vencidas no curso do processo, acrescidas de juros pela mora; (iii) antecipação integral de 19 parcelas vincendas, no valor de R$ 10.060,50, descontadas em ato único; — o recebimento, pela Recorrida, de apenas R$ 27.787,58, ou 44,8% do valor da RPV; — o decurso de aproximadamente 20 (vinte) meses entre a data da retenção e a prolação da sentença, intervalo no qual as 19 parcelas vincendas indevidamente antecipadas se tornaram, sucessivamente, vencidas; — a hipossuficiência da Recorrida, reconhecida judicialmente desde o ajuizamento, com deferimento da gratuidade da Justiça mantida nesta fase recursal; — a natureza alimentar do crédito, decorrente de pensão por morte, conforme reconhecimento expresso da Súmula Vinculante n.o 47/STF.

A matéria encontra-se pendente de analise com relação:
(a) validade ou nulidade da prática de retenção antecipada e integral das 19 parcelas vincendas, no momento do levantamento da RPV; (b) existência ou não de dano moral indenizável; e (c) subsidiariamente, adequação do quantum arbitrado.

- Do contrato de honorários, com pagamento parcelado.

A contratação do serviço de advogado e a forma de pagamento restaram incontroversas (
id’s. 347864391 e 347864399
), ou seja, o pagamento se daria:

“...

Quanto ao benefício previdenciário pagará 30% (trinta por cento) de todo o valor que receber, referente aos atrasados e recebidos por RPV (requisição de pequeno valor) e parará mais 30% de todo o valor do benefício recebido compreendido entre o 1o pagamento do benefício e estendido até 26 meses contados após o trânsito em julgado do processo. Cujos valores deverão ser pagos mês a mês até a quitação integral do contrato. Em ação diversa, pagará 30% dos valores recebidos, HAVENDO NECESSIDADE DE RECURSO, as porcentagens serão de 40% do valor total das vantagens patrimoniais auferidas pelo Contratante.

Obs: Ocorrendo o recebimento do PRV antes da quitação integral dos honorários, deverá o contratante pagar os 30% do RPV mais a quitação de forma antecipada em uma única parcela referente a todo o crédito remanescente que será descontado do RPV (requisição de pequeno valor). ...”

- Da validade formal e da validade da execução.

A doutrina contratual, operada pelo Código Civil de 2002, há muito superou a leitura que reduz o controle judicial à verificação dos defeitos do negócio jurídico (
arts. 138 a 165 do Código Civil
). A função social do contrato (
art. 421 do Código Civil
) e a boa-fé objetiva (
art. 422 do Código Civil
) operam não apenas no momento da formação, mas, sobretudo, na execução do vínculo, projetando deveres anexos de lealdade, moderação, cooperação e proteção da confiança.

O princípio do
“pacta sunt servanda”
pode ser relativizado, especialmente à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual. Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp no 2137625/MS – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/4/2023 - DJe 2/5/2023
).

A sentença não desrespeitou a autonomia privada, ao contrário, exerceu o controle da execução contratual no exato perímetro em que a ordem jurídica admite, e exige a intervenção judicial.

- Da validade do percentual contratado.

A sentença reconheceu, expressamente, a validade do percentual de 30% (
trinta por cento
) sobre as parcelas atrasadas pagas via RPV, em conformidade com o art. 22, §2o, da Lei n.o 8.906/94 e com a Tabela de Honorários da OAB/MT. Esse capítulo é incontroverso e não se inova nesta instância recursal.

- Da legitimidade da cobrança das parcelas vencidas no curso do processo.

É válida a retenção das 7 (
sete
) parcelas mensais vencidas no curso do processo, com a incidência de juros pela mora. A obrigação contratual previa pagamento mês a mês a partir do início do recebimento do benefício, e a inadimplência da contratante justifica a cobrança acumulada com encargos no momento do levantamento.

- Da contradição interna entre as cláusulas Segunda e Terceira.

A leitura do instrumento contratual revela tensão entre as Cláusulas “Segunda” e “Terceira”. A Cláusula Segunda, ao tratar dos honorários, dispõe textualmente que
“cujos valores deverão ser pagos mês a mês até a quitação integral do contrato”
. A Cláusula Terceira, ao disciplinar a forma de pagamento, contradiz frontalmente a anterior: estabelece que
“deverá ser integralmente quitado (parcelas vencidas e vincendas) quando receber os atrasados via RPV”
. A primeira cláusula prevê pagamento sucessivo. A segunda autoriza pagamento concentrado. As duas não podem coexistir sem solução interpretativa.

O art. 113 do Código Civil, com a redação dada pela Lei n.o 13.874/2019, determina que os negócios jurídicos sejam interpretados conforme a boa-fé, os usos do lugar de sua celebração e o comportamento das partes posterior à celebração.

Em contratos de adesão, e o contrato de honorários redigido pelo profissional do direito assume essa feição quando submetido à aceitação do cliente leigo, aplica-se ainda o princípio da interpretação contra o estipulante (
art. 423 do Código Civil
).

A interpretação que melhor harmoniza ambas as cláusulas é aquela adotada pela sentença: o pagamento dos 30% (
trinta por cento
) sobre os atrasados ocorre por ocasião do levantamento da RPV; a parcela referente às mensalidades do benefício segue o regime sucessivo previsto na Cláusula Segunda, mês a mês.

A leitura inversa, que prestigia a Cláusula Terceira em detrimento da Segunda, resulta em apropriação concentrada que tornou, superior ao da cliente, o ganho do advogado no ato do levantamento, exatamente o resultado que o art. 50 do Código de Ética e Disciplina da OAB veda.

- Da violação ao art. 50, caput, do Código de Ética e Disciplina da OAB.

A norma de regência é cristalina:
“Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente”
(Resolução CFOAB n.o 02/2015).

No momento do levantamento da RPV, o advogado recebeu R$ 34.221,56 (
trinta e quatro mil duzentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos
) e a cliente R$ 27.787,58 (
vinte e sete mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos
). A vantagem do patrono superou a vantagem da cliente. A violação à norma ética é literal e objetiva.

O controle exercido pela sentença não é de natureza ético-disciplinar, mas de natureza civil, voltado à execução contratual concreta. Os planos não se confundem. A admissibilidade ética da cláusula não imuniza a forma de sua execução do controle judicial.

O crédito alimentar tem proteção constitucional reconhecida pela Súmula Vinculante n.o 47/STF e pressupõe utilidade econômica imediata. A finalidade da pensão por morte é assegurar a subsistência da beneficiária no presente, não compensar privações atuais com expectativas futuras. A leitura defendida pelo Recorrente esvazia a natureza alimentar do crédito ao transferi-lo para um cálculo abstrato de fluxo vitalício.

O ponto de comparação relevante para o controle da execução contratual é o momento da retenção. Admitir o contrário seria autorizar que toda execução abusiva no presente seja convalidada por proveito futuro, solução que esvaziaria, na prática, o próprio art. 50 do CED-OAB.

- Da violação ao art. 50, §2o, do Código de Ética e Disciplina da OAB. Da Tabela XV da OAB/MT.

O aspecto mais afetado pela retenção em análise é o previsto no § 2o do art. 50:
“Quando o objeto do serviço jurídico versar sobre prestações vencidas e vincendas, os honorários advocatícios poderão incidir sobre o valor de umas e outras, atendidos os requisitos da moderação e da razoabilidade”
.

A norma autoriza a incidência sobre vincendas, mas mediante moderação e razoabilidade. O legislador ético foi expresso ao não conferir caráter absoluto à possibilidade, devendo se operar os limites operativos do conceito de moderação e razoabilidade. Precedente. (
TJSP - 35a CDPriv - RApC no 1000119-38.2018.8.26.0575 – rel. Desembargador Gilberto Leme – j. 4/4/2019
).

O caso evidencia o excesso desses requisitos: -
19 parcelas vincendas antecipadas integralmente, em ato único; - retenção que ultrapassou 55% do valor liberado; - imediata pressão sobre a economia da contratante hipossuficiente; concentração de quase dois anos de remuneração futura no instante do levantamento.

A própria Tabela XV de Honorários da OAB/MT contempla diretriz no mesmo sentido: - o valor total retido sobre o benefício pretérito acumulado não pode ultrapassar 50% do total devido ao cliente, e o desconto sobre parcelas futuras após a implantação do benefício observa o teto de 30 vencimentos. A regulamentação local sinaliza expressamente o limite material que a forma de execução contratual concreta ultrapassou. (
https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios
).

O ordenamento processual também oferece parâmetro hermenêutico relevante. A Súmula 111/STJ limita a incidência dos honorários sucumbenciais nas ações previdenciárias às prestações vencidas até a sentença.

O art. 85, §9o, do CPC fixa em 12 (
doze
) prestações vincendas o teto da base de cálculo dos honorários em ações indenizatórias por ato ilícito contra pessoa. Embora tais regras se voltem aos honorários sucumbenciais, indicam o sentido do sistema jurídico quanto à proteção das prestações futuras:
incidência limitada e moderada
. A estipulação contratual que antecipa, em ato único, 19 (
dezenove
) parcelas vincendas, em incidência cumulativa com os 30% (
trinta por cento
) sobre os atrasados, destoa sistemicamente desse parâmetro.

No caso, a retenção superou os parâmetros:
alcançou 19 (dezenove) parcelas vincendas e absorveu 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor da RPV.
A nulidade declarada pela sentença está em perfeita consonância com a orientação consolidada nos diversos tribunais pátrios e com a regulamentação local da OAB/MT. Precedente. (
TJSP - 35a CDPriv – RApC no 1011124-86.2022.8.26.0132 – rel. Desembargador Flavio Abramovici – j. 1/3/2024
).

- Da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Ainda que se afastasse a violação direta do Código de Ética e Disciplina da OAB, a forma concentrada de execução contratual não resiste ao exame dos arts. 421 e 422 do Código Civil.

A boa-fé objetiva impõe deveres anexos de moderação e cooperação, particularmente exigíveis em relações fiduciárias como a estabelecida entre advogado e cliente. A escolha do Recorrente pela retenção integral antecipada, em vez da modalidade sucessiva igualmente prevista no contrato, materializou opção pelo modelo mais oneroso para a contratante hipossuficiente.

A função social do contrato, por sua vez, impede que o instrumento contratual se transforme em mecanismo de apropriação desproporcional do crédito alimentar do cliente. O contrato de risco, alegado pelo Recorrente em sua defesa, justifica remuneração diferenciada pelo êxito; não autoriza, contudo, que o êxito se converta em substancial transferência patrimonial concentrada que esvazia o sentido prático da vitória judicial.

- Da inexistência de restituição material.

O Recorrente alega contradição entre a declaração de nulidade da retenção antecipada e a inexistência de condenação à restituição.

A sentença distinguiu os dois planos. O juízo de ilicitude da execução contratual no momento da prática e a análise das consequências patrimoniais diante de fatos supervenientes.

A declaração de nulidade cumpriu função jurídica autônoma, afirmar que aquela forma de execução era incompatível com a juridicidade contratual. A inexistência de restituição material decorre de fato superveniente, o transcurso de aproximadamente 20 (
vinte
) meses desde a retenção fez vencer e tornar exigíveis as parcelas que haviam sido antecipadas indevidamente.

Em outras palavras, mesmo que se determinasse a restituição imediata dos R$ 10.060,50 (
dez mil, sessenta reais e cinquenta centavos
), indevidamente antecipados, o Recorrente teria, na sequência, direito de cobrá-los novamente, dado que as 19 (
dezenove
) parcelas vincendas, que então estavam por vencer, efetivamente venceram no curso do tempo e geraram, mês a mês, os 30% (
trinta por cento
) contratados.

A devolução geraria circulação artificial de numerário, em manifesta violação ao princípio da economia processual e à vedação ao enriquecimento sem causa do contratante (
art. 884 do Código Civil
).

A solução adotada pela sentença, ao reconhecer o esvaziamento superveniente do interesse na restituição material, encontra amparo na própria estrutura dos contratos de trato sucessivo, em que a consolidação progressiva da obrigação altera o estado das pretensões. Inexiste contradição lógica, mas distinção tecnicamente adequada entre o juízo de ilicitude e suas repercussões patrimoniais concretas.

A nulidade declarada não é decisão vazia, como aduz o Recorrente. Ela cumpre a função de afirmar a desvalorização jurídica da prática para fins de orientação futura do Recorrente e da advocacia em geral; constitui pressuposto objetivo da responsabilidade civil e impede que a conduta se torne paradigma de execução contratual em casos análogos.

- Do dano moral.

O ato ilícito está objetivamente caracterizado pelo reconhecimento, na própria sentença, da nulidade da forma concentrada de execução contratual. A ilicitude civil não se confunde com a ilicitude penal, nem exige conduta dolosa: basta a violação a dever jurídico (
art. 186 do Código Civil
) ou o exercício de direito que excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (
art. 187 do Código Civil
).

O Recorrente, ao optar pela retenção concentrada de 19 (
dezenove
) parcelas vincendas no momento do levantamento da RPV, exerceu pretensão contratual em modo que ultrapassa os limites da boa-fé objetiva, do art. 50, caput e §2o, do Código de Ética e Disciplina da OAB e da função social do contrato. O ato ilícito, na figura do abuso do direito, está caracterizado.

O crédito retido tem inquestionável natureza alimentar. A pensão por morte é benefício destinado a assegurar a subsistência da dependente do segurado falecido. A Súmula Vinculante n.o 47/STF reafirma essa natureza. A Recorrida foi reconhecida como hipossuficiente desde a propositura, com deferimento da gratuidade da Justiça. A retenção que comprometeu 55% do valor liberado em uma só vez não é mera questão patrimonial, tocou diretamente o mínimo existencial da contratante.

A proteção do mínimo existencial, derivada do princípio da dignidade da pessoa humana (
art. 1o, III, da Constituição Federal
), opera não apenas como vedação à apropriação por terceiros, mas também como limite à erosão do crédito alimentar por encargos contratuais desproporcionais.

A relação advogado-cliente é, antes de tudo, relação fiduciária. O cliente confia ao advogado a defesa de seu interesse mais essencial. Em causas previdenciárias, frequentemente o próprio sustento. A retenção concentrada de mais da metade do valor liberado, no momento em que a cliente esperava o proveito imediato da causa por anos litigada, importa frustração legítima e ruptura da expectativa que sustenta o vínculo profissional.

O Recorrente sustenta ausência de prova específica do dano. O dano moral, quando decorrente de ofensa a direitos da personalidade ou frustração de expectativa legítima sobre verba alimentar, dispensa prova específica do sofrimento opera-se por presunção relativa, decorrente da gravidade objetiva da conduta. Precedentes.
(TJMS — RApC no 0815358-56.2023.8.12.0001 – rel. Desembargador Luiz Antônio Cavassa de Almeida - j. 19/7/2024) e (TJMG — RApC no 5022015-61.2018.8.13.0145 – rel. Desembargador Luiz Carlos Gomes da Mata - j. 23/2/2024)
.

- Do valor do dano.

Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, em especial a quebra do contrato, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa, no valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
).

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95. Precedente. (
TJRS – 2a TRFP - RI no 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para reduzir o valor do dano moral para R$ 2.000,00 (
dois

mil reais
), mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026